Tribunal: TJDFT
Processo: 0703015-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. LEI 8.429/1992. INOVAÇÕES LEGISLATIVAS. LEI 14.230/2021. RETROATIVIDADE. LEI MAIS BENÉFICA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. A retroatividade da lei penal mais benéfica é regra de caráter excepcional, expressamente prevista na Constituição Federal. A admissão da extensão dessa regra, por meio de interpretação analógica a outras leis de caráter não penal, implica graves distorções no ordenamento jurídico e ofensa à segurança jurídica. A ação de improbidade administrativa tem como objetivo resguardar o princípio constitucional da moralidade administrativa, previsto no caput do artigo 37, da Constituição Federal, o que é de interesse de toda a coletividade. As sanções da ação de improbidade, embora severas, não podem ser igualadas àquelas eleitas pelo Legislador para punir as infrações penais. Considerando a natureza civil da Lei de Improbidade Administrativa e a expressa previsão de que a ação de improbidade administrativa segue o procedimento comum do Código de Processo Civil (artigo 17, da Lei no 8.429/1992), a prescrição intercorrente deve ser analisada a partir da ótica do direito processual civil e da legislação civil. O instituto da prescrição intercorrente não era previsto na Lei no 8.429/1992 e, ao prevê-lo, a Lei no 14.230/2021 não estabeleceu regra de direito intertemporal. Em atenção ao princípio da segurança jurídica e ao disposto no artigo 6o, da LINDB, bem como a exemplo da solução adotada pelo artigo 1.056, do Código de Processo Civil, a contagem do prazo de prescrição intercorrente na ação de improbidade deve ter início a partir da publicação da Lei no 14.230/2021 (25/10/2021), motivo pelo qual a pretensão autoral deduzida na ação de origem não foi fulminada pela prescrição.